Tribunal: TJMT
Processo: 0024255-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0024255-57.2016.8.11.0041
RECORRENTE (s): CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME
RECORRIDO (s): MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA – ME com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 96956956):
“RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC – DISCUSSÃO SOBRE O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES – QUESTÕES TORMENTOSAS QUE DEVEM SER DISCUTIDAS EM DEMANDA PRÓPRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso concreto, a pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório produzido pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.
2 – Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.
3 - A sentença prolatada pelo Juiz do Trabalho e que julgou procedente a pretensão, se deu em 30/08/2013, ou seja, antes de a relação mantida entre as partes ter sido alterada de prestação de serviços para locação. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista ocorreu quase 03 (três) anos depois, em abril/2016, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário acionou a Justiça do Trabalho, o seu vínculo estava atrelado exclusivamente à Apelante.
4 - Não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo a pretensão que acredita ser seu direito. O litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, o que não existiu em relação à parte adversa. Da mesma forma, não litiga de má-fé aquele que se vale do direito de defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento atentatório à dignidade da Justiça”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0024255-57.2016.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 04/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados por maioria conforme decisão de id. 103365478.
Alega-se violação aos artigos 55 do Código de Processo Civil e 476 do Código Civil, além divergência jurisprudencial, ao argumento de que a parte recorrida não cumpriu com sua obrigação contratual, não tendo direito de regresso, uma vez que estava na posse ilícita dos bens da recorrente (equipamentos - maquinários) e inadimplente com os valores da locação.
Assevera que há conexão entre esta ação de regresso e a ação de cobrança de aluguéis, distribuída na 4a Vara Cível de Cuiabá, diante da mesma causa de pedir (não resolução do contrato).
Recurso tempestivo (id 106738961).
Contrarrazões (id 107599475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 55 do CPC – conexão entre as ações de regresso e cobrança aluguel, questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 476 do CC, está amparada na assertiva de que houve inadimplemento contratual, uma vez que a parte recorrida não cumpriu com a obrigação do pagamento dos valores da locação e ficou na posse ilícita dos bens da recorrente (equipamentos - maquinários), não tendo o interesse em propor ação regressiva de reembolso trabalhista.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Exsurge da petição inicial que, em 07/07/2016, o Malai Manso - Hotel Resort S.A. propôs a Ação Regressiva de Débito Trabalhista em face da CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me alegando que, em 1o/06/2012, contratou os serviços desta para o fornecimento de material e de mão-de-obra para a construção da estrutura hoteleira, ficando expressamente combinado que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, além de despesas com obra e de quaisquer outros custos ficariam a cargo da Apelante (contratada), consoante ressoa da Cláusula 4a
(...) Na visão da Apelante, a Apelada possui dívida consigo e, por isso, não tem interesse em reclamar reembolso de dívida trabalhista, pois quando esta ação fora distribuída – 07/07/2016 – os bens locados ainda continuavam na posse da Apelada, beneficiando-se ilicitamente
(...) Diz-se indevidamente pago, pois está translúcido que esta ação deriva de contrato de "empreitada" em que a Apelada contratou a Apelante, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista voltasse contra a empresa contratante.
E, ao quitar a dívida no lugar daquela verdadeiramente responsável, nasce o direito de ação regressiva para reaver aquilo que foi pago indevidamente em favor do funcionário/reclamante da empresa contratada.
(...) Feitos tais esclarecimentos, no particular, está incontroverso que o funcionário Hamilton Rodrigues Domingues fora contratado pela Apelante para trabalhar na obra e, em virtude da rescisão do vínculo de trabalho, 28/02/2013, propôs a Reclamação Trabalhista requestando o recebimento de verbas rescisórias.
Dúvidas não há de que, nessa época, vigorava o Contrato de Execução de Obras firmado em 1o/06/2012, cuja Cláusula 4a é clara no sentido que as despesas laborais são de responsabilidade da Apelante”.
(...) O fato de o cenário contratual que existiu entre as partes ter se alterado em 27/09/2013, com o aditamento do Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra para Contrato de Locação dos equipamentos, em nada modifica a pretensão de reembolso fundada no artigo 934 do CC. (id 95689993) (g.n)
Assim, para contrapor tais afirmações e rever o entendimento do acórdão recorrido, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça